Tribunal: TJES
Processo: 5003603-84.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003603-84.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ART. 165-A DO CTB. INFRAÇÃO COMETIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI. IMPOSSIBILIDADE DE IRRETROATIVIDADE DA LEI. PROCESSO ADMINISTRATIVO ANULADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5003603-84.2022.8.08.0047

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

Recorrido: MARCELO DA SILVA OLIVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5113529).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a Lei Seca instituiu a tolerância zero como combate ao consumo de álcool na direção;
b)
que a infração administrativa não tolera nenhuma concentração de álcool no sangue enquanto para a infração penal é necessária a constatação de concentração superior a 6 decigramas;
c)
que ao condutor que se negar a realizar o teste serão aplicadas as medidas administrativas previstas no art. 165 do CTB;
d)
que as infrações são autônomas;
e)
que não se trata de presunção de embriaguez;
f)
que não houve violação ao princípio da não autoincriminação;
g)
que o tema 1079 julgado pelo STF constatou a constitucionalidade da norma;
h)
que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que houveram três causas interruptivas;
i)
que as datas de julgamento estão em consonância com a legislação.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a validade de ato administrativo que suspendeu a carteira de habilitação do recorrido.

Alega o recorrido na inicial que ao transitar na cidade de São Mateus/ES foi abordado em uma blitz pela Polícia Rodoviária Federal, momento em que solicitaram sua carteira de motorista e foi constatado que ela estava suspensa em virtude de Auto de Infração lavrado pelo Detran cujo número é 108100-PM30629802-7579, datado de 24/05/2015.

Ocorre que nunca foi notificado sobre o processo administrativo infringindo, assim, o direito da ampla defesa. Aduz ainda que o fato ocorreu antes da entrada em vigor do art. 165-A do CTB, portanto, não se pode utiliza-lo para punição do recorrido.

A sentença reconheceu a procedência do pedido inicial e anulou o ato administrativo.

Compulsando com detença os autos, observo que a razão distancia-se do recorrente, explico.

O documento de ID 5113503 evidencia que o fundamento para a suspensão foi o disposto no art. 165-A do CTB, o qual foi incluído na legislação pela Lei nº 13.281/2016 cuja entrada em vigor iniciou-se em 01/11/2016, notadamente 180 dias após sua publicação oficial (art. 7º, II da Lei 13.281/2016).

O citado dispositivo traz penalidade administrativa para aquele que esteja conduzindo um veículo e se negue a submeter a exame que verifique a existência de álcool no sangue. Todavia, em data anterior à entrada em vigor do dispositivo legal, era permitido a negativa do exame sem que isso trouxesse infrações ao condutor.

Desse modo, tendo em vista que a infração ensejadora da suspensão ocorreu em 25/04/2015 (ID 5113503), tendo em vista a irretroatividade da lei, bem como o princípio da legalidade, tenho que o auto de infração deve ser anulado e a sentença mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Sem condenação de custas por disposição legal. Condeno o recorrente em honorários os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)